Tribunal: STJ
Processo: 5024256-98.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884785 - RS (2025/0090181-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALICE CALDAS DEGRAZIA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MONTE CALDAS
AGRAVANTE
: BRENO CALDAS NETO
AGRAVANTE
: NILZA MARIA KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
MARCO MEIMES - RS074959
AGRAVADO
: DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA QUARTIERO - RS051969
PEDRO GABRIEL AIQUEL CAMPANA - RS077519
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXCLUSÃO DE
DIREITOS SUCESSÓRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA51409427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b064f0c-a356-45f5-b9be-85ac1dc9b034

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b064f0c-a356-45f5-b9be-85ac1dc9b034

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884785 - RS (2025/0090181-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALICE CALDAS DEGRAZIA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MONTE CALDAS
AGRAVANTE
: BRENO CALDAS NETO
AGRAVANTE
: NILZA MARIA KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
MARCO MEIMES - RS074959
AGRAVADO
: DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA QUARTIERO - RS051969
PEDRO GABRIEL AIQUEL CAMPANA - RS077519
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXCLUSÃO DE
DIREITOS SUCESSÓRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
Documento eletrônico VDA50301872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 155a0ca0-49c2-4bee-959f-138495a35e98

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que
negou provimento a agravo em recurso especial (fls. 1.213-1.216).
Em suas razões (fls. 1.219-1.228), a parte agravante alega que:
(i) “no que concerne à Súmula 211 do STJ, os Recorrentes demonstrarão
que realizaram o devido prequestionamento por meio da oposição de embargos de
a quo”
declaração, além de ter havido a análise implícita dos dispositivos pelo Tribunal
(fls. 1.219-1.220);
(ii) “quanto à incidência da Súmula 284 do STF, os dispositivos indicados
como violados estão relacionados com a inexistência de prescrição da pretensão dos
” (fl. 1.220);
Agravantes, que é puramente declaratória
(iii) “no que toca à Súmula 7 do STJ, argumenta-se que, no caso em tela,
não há qualquer necessidade de reanálise do substrato fático, afinal, o recurso
” (fl. 1.220); e
pretende apenas a readequação do direito aplicável ao caso
(iv) “o conhecimento e provimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo
constitucional está plenamente justificado, uma vez que foi realizado o cotejo analítico
das decisões, por meio do qual foi possível demonstrar a similitude fática e jurídica
” (fl. 1.220).
entre os julgados e o correlato dissídio jurisprudencial
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.233).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA50301872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 155a0ca0-49c2-4bee-959f-138495a35e98

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.213-1.216):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 211
do STJ (fls. 1.135-1.138).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 703):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO HEREDITÁRIO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O
FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. NO CASO, EM
QUE PESE A NOMENCLATURA DA DEMANDA, EM VERDADE,
VERIFICA-SE QUE O PRESENTE FEITO TEM POR OBJETIVO A
EXCLUSÃO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS EM RELAÇÃO À
HERDEIRA/DEMANDADA. PELO QUE SE DEPREENDE, A PARTE
AUTORA
UTILIZA-SE
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
COMO
SUBTERFÚGIO PARA SUPRIMIR A HERDEIRA DA SUCESSÃO,
EVITANDO-SE, INCLUSIVE, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO,
CONSIDERANDO QUE O PROCESSO FOI AJUIZADO MAIS DE DEZ
ANOS DEPOIS DO FALECIMENTO DA
. LOGO, TENDO
DE CUJUS
EM VISTA QUE A DEMANDA, DE FATO, PRETENDE A EXCLUSÃO
DE DIREITO SUCESSÓRIOS, ADEQUADA A SENTENÇA QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, E JULGOU
EXTINTO O FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 790-792).
Nas razões do recurso especial (fls. 802-820), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 4o do CPC/1973, 19 e 20 do CPC/2015, 285, 884 e 899, § 1o, do CC
/2002, “pois a ação declaratória movida pelos recorrentes visa puramente a
declaração de inexistência de crédito em favor da recorrida D., sendo,
portanto, imprescritível. [...]. É justamente a incerteza do status de crédito
/débito da herdeira D. que gera em favor dos autores o direito à prestação
jurisdicional declaratória pura, que é imprescritível. Vale lembrar, outrossim,
que o marco inicial de eventual prazo prescricional, considerando que a
presente ação visa declarar que a recorrida não tem valores a receber no
inventário em razão das dívidas assumidas em seu favor pela
,
de cujus
somente se iniciaria quando da quitação total pelo espólio de todas as
dívidas – o que não ocorreu ainda” (fl. 814);
(ii) arts. 141 e 492 do CPC/2015, “uma vez que o TJRS modifica a natureza
da demanda, em grave violação aos dispositivos de lei federal ora
invocados, entende-se que houve uma decisão
, muito longe
extra petita
daquilo que foi postulado na petição inicial. Enquanto o pedido envolveu
unicamente uma declaração de certeza jurídica, ante o estado atual das
coisas que envolvem a herdeira D., o Tribunal local julgou o feito como se
fosse uma ‘ação de exclusão de herdeira’, o que definitivamente não o é” (fl.
817).
No agravo (fls. 1.160-1.172), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 1.189-1.195.
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA50301872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 155a0ca0-49c2-4bee-959f-138495a35e98

O Tribunal de origem deliberou com base nos seguintes fundamentos (fl.
702):
Na inicial, os demandantes discorreram acerca de uma série de
responsabilidades que a
passou a assumir na qualidade de
de cujus
avalista ou fiadora, por obrigações contraídas pela demandada D.,
filha da falecida I., e que seriam superiores ao valor de todo seu
patrimônio. Foi relatado que tais dívidas não foram quitadas por D.,
sendo que a genitora passou a responder por diversas execuções
judiciais, tendo seu patrimônio, em tese, sido dilapidado por D. Nesse
contexto, em sentença, o juízo da origem, entendendo que a
pretensão da parte autora é a exclusão de direito sucessório, aplicou
ao caso o prazo prescricional de 10 anos, contados da data da
abertura da sucessão. Dessa forma, julgou extinto o feito, tendo em
vista o transcurso do prazo de 14 anos desde o falecimento de I., o
que deve ser mantido. Isso porque, apesar da nomenclatura da
presente demanda, a parte autora, em verdade, pretende a exclusão
dos direitos sucessórios da herdeira D., o que, inclusive, pode ser
constatado dos pedidos da inicial [...]. Outrossim, em que pese a
alegação de que se pretende apenas a declaração de inexistência de
crédito, o resultado fático será a exclusão do direito sucessório da
demandada, o que evidencia o real intento dos requerentes. Observa-
se que os autores utilizam-se da presente demanda declaratória como
subterfúgio para suprimir a herdeira da sucessão, evitando-se,
inclusive, a prescrição da pretensão, considerando que a ação foi
ajuizada mais de dez anos depois do falecimento da
. Dessa
de cujus
forma, tendo em vista que a demanda pretende a exclusão de direitos
sucessórios de herdeira, e não simples declaração de inexistência de
crédito, adequada a sentença que reconheceu a prescrição da
pretensão da parte autora, e julgou extinto o feito.
No que diz respeito à suscitada afronta aos arts. 285, 884 e 899, § 1o, do CC
/2002, o conteúdo normativo de tais dispositivos legais não foi apreciado
pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios.
a quo
Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, apesar de opostos embargos de declaração, a tese de ofensa
aos arts. 141 e 492 do CPC/2015 não foi expressamente indicada nas
razões do recurso, tampouco foi enfrentada pelo TJRS. Portanto, também é
inafastável a Súmula n. 211/STJ.
Com efeito, “a falta de prequestionamento impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.411.816
/MT, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/11/2023
22/11/2023
Ademais, o entendimento do Tribunal de origem não pode ser desconstituído
apenas com base nos arts. 4o do CPC/1973, 19, 20, 141 e 492 do CPC
/2015, 285, 884 e 899, § 1o, do CC/2002, porque as normas em referência
nada dispõem sobre prescrição, o que caracteriza deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
De todo modo, modificar as conclusões do acórdão impugnado, quanto à
pretensão de exclusão de direitos sucessórios da herdeira, bem como em
relação ao decurso do prazo prescricional, demandaria reexame do conjunto
Documento eletrônico VDA50301872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 155a0ca0-49c2-4bee-959f-138495a35e98

fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, “a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da
suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea
‘c’ do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 97.927/RS,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
17/9/2015
DJe
).
28/9/2015
Para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto
nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente
não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo e eventual gratuidade da justiça.
Publique-se e intimem-se.
Segundo constou da decisão ora agravada, a alegação de ofensa aos arts.
285, 884 e 899, § 1o, do CC não foi analisada pelo Tribunal de origem, a despeito da
oposição de embargos declaratórios.
Caberia à parte apontar violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.
Dessa forma, devido à carência de prequestionamento, é inafastável a Súmula n. 211
/STJ.
Ademais, a tese de afronta aos arts. 141 e 492 do CPC não foi debatida pelo
Tribunal
, visto que não invocada na origem. Logo, ausente o prequestionamento,
a quo
uma vez mais incide a Súmula n. 211/STJ.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definidos e, por conseguinte, a correta
" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ)
1.641.123/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
27/4/2021
30/4/2021
Nesse sentido, “o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples
interposição de embargos de declaração (Súmula n. 211). Persistindo a omissão, é
necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de
” (AgInt no REsp n.
2015, sob pena de perseverar a ausência de prequestionamento
2.016.756/MS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
5/12/2022
Acrescente-se que, conforme orientação sedimentada neste Tribunal
Superior, “a matéria de ordem pública também deve atender ao pressuposto
Documento eletrônico VDA50301872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 155a0ca0-49c2-4bee-959f-138495a35e98

” (AgInt no AREsp n. 2.821.121/GO, Relator
constitucional do prequestionamento
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/6/2025
12/6/2025
Ainda como assinalado pela decisão ora agravada, o acórdão impugnado
não pode ser desconstituído tão somente com base nos dispositivos legais indicados
como descumpridos – quais sejam, os arts. 4o do CPC/1973, 19, 20, 141 e 492 do CPC
/2015 e 285, 884 e 899, § 1o, do CC/2002 –, porquanto tais normas nada dispõem
sobre prescrição, o que atrai a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, para alterar as conclusões do acórdão recorrido, de que a
pretensão da parte ora agravante era a exclusão de direitos sucessórios da herdeira,
bem como acerca do decurso do prazo prescricional, seria imprescindível revolver
elementos fáticos e probatórios da demanda, providência vedada pela Súmula n. 7 do
STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
Desse modo, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50301872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 155a0ca0-49c2-4bee-959f-138495a35e98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.785 / RS
Número Registro: 2025/0090181-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50242569820168210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALICE CALDAS DEGRAZIA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALEXANDRE MONTE CALDAS
AGRAVANTE : BRENO CALDAS NETO
AGRAVANTE : NILZA MARIA KESSLER CALDAS
ADVOGADOS : LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
MARCO MEIMES - RS074959
AGRAVADO
: DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
ADVOGADOS : ALEXANDRE DA SILVA QUARTIERO - RS051969
PEDRO GABRIEL AIQUEL CAMPANA - RS077519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALICE CALDAS DEGRAZIA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALEXANDRE MONTE CALDAS
AGRAVANTE : BRENO CALDAS NETO
AGRAVANTE : NILZA MARIA KESSLER CALDAS
Documento eletrônico VDA51387410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:00
Código de Controle do Documento: ca5e4bcc-4421-4bee-9a52-6ee85aab7d19

ADVOGADOS : LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
MARCO MEIMES - RS074959
AGRAVADO
: DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
ADVOGADOS : ALEXANDRE DA SILVA QUARTIERO - RS051969
PEDRO GABRIEL AIQUEL CAMPANA - RS077519
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:00
Código de Controle do Documento: ca5e4bcc-4421-4bee-9a52-6ee85aab7d19